Tribunal: CARF
Processo: 10510.001077/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001077/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
NORCON SOC NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento, acompanhado do relatório fiscal e de demais anexos e
discriminativo, cumpre a função de informar com precisão e clareza sobre os
fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a
que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001077/2010-81
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001077/2010-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo contribuinte identificado, em face à
decisão de primeira instância, e-fls. 143 a 145, que julgou improcedente a impugnação e manteve
o lançamento das contribuições previdenciárias destinadas a outras entidades e fundos (INCRA e
SEBRAE), incidentes sobre as folhas de pagamentos de empregados, não declaradas em GFIP.
Assim está ementada a decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando o Relatório Fiscal, juntamente com os demais
discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a sua função de
informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
Nas razões deduzidas na peça recursal, e-fls. 149 a 156, o recorrente apenas se
limita a reiterar os termos apresentados na impugnação, pleiteando o reconhecimento da nulidade
do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recorrente tomou conhecimento do acórdão recorrido em 24/11/2010, e-fls.
148, e protocolizou recurso voluntário em 21/12/2010.
Deve ser conhecido, portanto, o recurso que é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Lançamento
O lançamento formalizado no DEBCAD 37.234.739-8, de que o recorrente tomou
conhecimento em 24/3/2010, é referente à remuneração dos empregados informada nas folhas de
pagamento e não declarada nas GFIPs do período de apuração de 8 a 12/2005. A apuração se deu
a partir da análise das folhas de pagamento, recibos, notas fiscais, contratos de prestação de
serviços, livros contábeis e documentos da empresa relacionados no Relatório Fiscal do Auto de
Infração, e-fls. 43 a 48.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001077/2010-81

Nulidade
O recorrente argumentou que o relatório fiscal não apresentou a fundamentação
clara e precisa de onde as estariam efetivamente presentes as omissões que ensejaram a lavratura
do lançamento.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
A impugnante alega a nulidade do lançamento em razão da inexistência de descrição
precisa dos motivos que o ensejaram. Verificando-se os autos, entretanto, constata-se
que não procede a argüição de nulidade, pois o Relatório Fiscal, juntamente com os
demais discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a sua
função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas
aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos
legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.
O Relatório Fiscal, fls. 26 a 28, descreve os levantamentos nos quais foram inseridas as
contribuições lançadas. Por sua vez, o Relatório de Lançamentos, fls. 31 a 43 demonstra
o valor da remuneração paga aos segurados, por estabelecimento e por competência
Neste relatório, informa-se o valor da remuneração, bem como o nome e o NIT de cada
trabalhador remunerado pela empresa. O Discriminativo do Debito - DAD, fls. 3 a 5,
indica, mês a mês, as contribuições efetivamente lançadas em cada uma das
competências.
Tome-se, por exemplo, a competência 09/2005. O Relatório de Lançamentos, fls. 31/32,
relaciona todos os empregados cuja remuneração não foi declarada em GFIP pelo
contribuinte, indicando o nome, o Número de Inscrição do Trabalhador - NIT e o valor
da remuneração paga a cada um, cujo somatório alcançou o montante de R$ 26 870 24
Exatamente este valor consta do Discriminativo do Débito, fls. 3 (verso), como base de
cálculo das contribuições inseridas no levantamento EMI. O mesmo relatório informa
que a alíquota aplicada é de 0,8% e que o montante das contribuições apuradas na
competência foi de R$ 214,96.
Os itens 405 e 415 do relatório Fundamentos Legais do Debito - FLD fls. 16,
demonstram os fundamentos legais que autorizam a cobrança das contribuições
lançadas
Percebe-se, portanto, que o Auto de Infração contém elementos que propiciam ao
contribuinte o entendimento dos valores lançados, bem como dos fundamentos legais
para a exigência das contribuições lançadas. Por esta razão, não acolho a preliminar de
nulidade.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001077/2010-81

Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital